Tribunal: TJBA
Processo: 0779872-15.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0779872-15.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): MARIZELIA CARDOSO SALES APELADO: IAGO DIGITAL LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DE PEQUENO VALOR. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRECEDENTE VINCULANTE. LEGALIDADE DO PARÂMETRO DE R$10.000,00. DECISÃO MANTIDA. I. CASO CONCRETO 1. Agravo interno interposto pelo Município do Salvador contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a extinção, sem resolução de mérito, de execução fiscal ajuizada em 2017 para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 5.334,50. II. FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA 2. Aplicação do Tema 1.184 do STF, que reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir. 3. Observância da Resolução CNJ nº 547/2024, que regulamenta o tratamento racional das execuções fiscais e estabelece, no art. 1º, §1º, o valor de R$ 10.000,00 como critério objetivo para aferição do interesse de agir. III. TESES REJEITADAS 4. A alegação de decisão surpresa foi afastada, considerando que o tema foi objeto de manifestação recursal prévia, não havendo nulidade. 5. Insubsistente a tese de que o Tema 1184 não se aplicaria a execuções fiscais anteriores ao seu julgamento, pois sua eficácia é imediata e vinculante (CPC, art. 927, III). 6. A fixação do valor de referência pela Resolução CNJ nº 547/2024 foi considerada legítima e validada pelo STF no julgamento do Tema 1428. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo interno nº 0779872-15.2017.8.05.0001, em que é agravante, MUNICÍPIO DO SALVADOR, e agravado, IAGO DIGITAL LTDA - ME. ACORDAM os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.